Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732815-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA CHICO RIOS DO URUCUI LTDA, JOSE JOVINO BORGES, DIVA FRANCA BORGES AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO DECISÃO Os agravantes-exequentes postulam a reforma da r. decisão agravada (id. 49926368, pág. 3), que indeferiu o pedido de desmembramento da área do imóvel, para fins de prosseguimento dos atos de expropriação. Posteriormente à prolação da r. decisão agravada foi julgado o AI no 0712056-52.2023.8.07.0000, interposto pelos próprios agravantes-exequentes, no qual a r. decisão anterior de suspensão do leilão judicial foi reformada pela Sexta Turma Cível, Acórdão no 1776780 (id. 179781045 dos autos originários), tanto que a MM. Juíza, em 30/11/23, determinou a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais para o prosseguimento dos atos expropriatórios e a realização do leilão judicial está prevista para 19/2/24 (ids. 180067536 e 183866226 dos autos originários). Intimados sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (id. 54237929), os agravantes-exequentes alegaram que “caso o julgamento do presente Agravo de Instrumento não ocorra, devido a eventual entendimento de ocorrência da perda do objeto ou interesse processual, a decisão contestada neste recurso será considerada como transitada em julgado. Isso implica que não será mais possível reformá-la ou reapreciá-la em um novo pedido, devido a preclusão do tema e o impedimento legal que desautoriza a reapreciação de questões já decididas anteriormente pelo juízo” (id. 54997354, pág. 2). Nesse contexto, a realização do leilão judicial, já determinada nos autos originários, representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso. Assim, determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Sexta Turma Cível até o esgotamento das tentativas de alienação judicial do imóvel penhorado no cumprimento de sentença originário (processo no 0003970-19.2012.8.07.0001). Intimem-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora